Tribunal: TJSP
Processo: 2194297-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - exceção de pré-executividade - embargos de declaração rejeitados sem enfretamento da alegação de omissão - violação ao dever de fundamentação - arts. 489, §1o do Código de Processo Civil e 93,IX da Constituição Federal - necessidade de análise expressa acerca do cabimento de honorários de sucumbência - decisão anulada de ofício - agravo provido, para este fim.